Tribunal: TJMT
Processo: 1012790-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1012790-21.2020.8.11.0000
Processo originário: Mandado de Segurança n. 1006499-76.2020.8.11.0041
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Pontual Comércio de Cereais Ltda – ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1006499-76.2020.8.11.0041, deferiu o pedido de liminar, para determinar a não exigência da comprovação de histórico de operações de exportação ou a ela equiparada, nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao mês do requerimento do credenciamento e apresentação de recolhimento de ICMS, nos últimos 12 (doze) meses-calendário imediatamente anteriores ao mês do requerimento de credenciamento, com média mensal de 400 (quatrocentas) UPFs/MT.
O Recorrente alega que a decisão deve ser reformada, porque não há falar em fumus boni iuris, uma vez que o pedido do writ objetiva combater o ato normativo em caráter genérico e abstrato, o que é vedado, conforme entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula 266).
De outro norte, defende que o indeferimento do Agravado, ao credenciamento do Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação, não foi ilegal, porque o não preenchimento dos requisitos constantes no artigo 4o, § 3o, inciso IV e § 4o, do Decreto n. 1.262/2017, com os acréscimos realizados pelo Decreto n. 1.600/2018, não impede a empresa de proceder às operações de exportação, sob o manto da imunidade de ICMS, mas, tão somente, determina recolher o imposto e, após a comprovação da atividade, será restituído.
Por fim, argumenta que o decreto, que regulamenta as operações de exportação, possui o objetivo de fiscalização do Fisco, nas operações de envio de mercadorias ao exterior.
Posto isso, o Recorrente requer a suspensão da decisão de Primeiro Grau.
Deixou de juntar documentação, com escopo no §5o, do artigo 1.017, do CPC.
É o relatório. Decido.
Extrai-se dos autos de Primeiro Grau, que a empresa Pontual Comércio de Cereais Ltda – ME impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato, indigitado de coator do Coordenador de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico (CCAD) – Análise de Processo Credenciamento Regime Especial Exportação –, consubstanciado em indeferir o credenciamento ao Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação, conforme a decisão proferida nos autos do E-Processo n. 579465/2020.
Segundos suas razões iniciais, o ato é ilegal, uma vez que é contrário à norma constitucional, contida no artigo 155, §2o, inciso X, alínea “a”, que dispõe a respeito da imunidade tributária, de ICMS, sobre as operações de exportação, e que o decreto está impondo limitações ao gozo do benefício.
Distribuída a inicial, o Douto Magistrado deferiu o pedido, nos seguintes termos:
Ex Positis, fundamentada no art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR REQUERIDA, no sentido de determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir da impetrante: (I) a comprovação de histórico de operações de exportação ou de operação a ela equiparada nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao mês do requerimento de credenciamento, (II) a apresentação de recolhimento de ICMS nos últimos 12 (doze) meses-calendário imediatamente anteriores ao mês do requerimento de credenciamento, com média mensal de 400 (quatrocentas) UPF/MT, como condição para a obtenção, manutenção e renovação do credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização, previsto no Decreto n. 1.262/2017, até posterior decisão.
Nessa toada, conforme consignado, pretende o Agravante, liminarmente, o deferimento do efeito suspensivo da mencionada decisão.
O Decreto n. 1.262/2017, que dispõe sobre o Regime Especial de Controle e Fiscalização, relativo às operações de exportação e de saídas com o fim específico de exportação, incluídas as remessas destinadas à formação de lote, e dá outras providências, no artigo 4o, traz os requisitos para o credenciamento do benefício fiscal, o que possibilita ao credenciado a suspensão, ou não incidência do ICMS, sobre as atividades. Trata-se, portanto, de uma faculdade.
Diga-se que tal decreto não objetiva apenas regulamentar a imunidade do ICMS, porque, este, como bem ponderado por ambas as partes, é previsto na Constituição Federal, mas permitir que as empresas possam, de antemão, gozar da imunidade, se preencherem os requisitos necessários, que asseguram ao Fisco a idoneidade das operações.
Logo, o próprio Decreto prevê, no artigo 10, que aqueles que não alcançarem o credenciamento deverão proceder ao recolhimento do ICMS, no momento da saída das mercadorias, e, posteriormente, à comprovação da operação, poderão requerer a restituição do respectivo valor.
A propósito:
Art. 10 A falta de credenciamento do remetente para o regime especial de que trata este decreto sujeita o estabelecimento que realizar operação descrita no art. 1° ao recolhimento do ICMS no momento da saída das mercadorias.
§ 1° O disposto neste artigo aplica-se, também, nas remessas de mercadorias, arroladas nos incisos do § 3° do artigo 1°, em operações descritas na alínea a do inciso I do caput do artigo 1°, para destinatário localizado em outra unidade federada, não credenciado no regime especial de que trata este decreto, ainda que o remetente esteja regularmente credenciado. (Nova redação dada pelo Dec. 1.600/18)
§ 2° Na hipótese deste artigo:
I - o recolhimento deverá ser feito no valor apurado mediante emprego da alíquota correspondente à operação interestadual;
II - o comprovante do recolhimento deverá acompanhar o documento fiscal que acobertar a operação;
III - comprovada posteriormente a efetiva exportação das mercadorias, por meio da apresentação dos documentos exigidos, o estabelecimento poderá requerer a restituição do respectivo valor, comprovadamente recolhido.
§ 3° Ficam também sujeitos às disposições deste artigo os estabelecimentos, remetentes ou destinatários, cujos credenciamentos estiverem suspensos.
§ 4° Na hipótese deste artigo, constatando-se posteriormente que a mercadoria não foi exportada para o exterior e não sendo comprovada a efetiva saída para outra unidade da Federação, o estabelecimento deverá recolher a diferença entre o valor resultante da aplicação da alíquota interna fixada para a respectiva operação e o efetivamente recolhido em conformidade com o disposto no inciso I do § 1° deste preceito.
Nessa toada, não vejo qualquer ilegalidade em indeferir o credenciamento da empresa Agravada, por ausência do preenchimento dos requisitos: (I) a comprovação de histórico de operações de exportação ou de operação a ela equiparada nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao mês do requerimento de credenciamento; e, (II) a apresentação de recolhimento de ICMS nos últimos 12 (doze) meses-calendário imediatamente anteriores ao mês do requerimento de credenciamento, com média mensal de 400 (quatrocentas) UPF/MT, como condições para a obtenção, manutenção e renovação do credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização, que tornam eficaz o procedimento de fiscalização das exportações, mas não impedem ou afastam a aplicação da isenção ou da imunidade do ICMS.
Com efeito, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação.
No presente caso, como delineado, entendo que não há falar em ato ilegal da Administração Pública, que indeferiu o pedido da empresa, de acordo com as normas que regem a matéria do credenciamento, que, não limitam o gozo da imunidade tributária, como defendido pelo Agravado.
Assim sendo, a decisão de Primeiro Grau deve ser sobrestada, até o provimento final do presente recurso.
Forte nessas razões, DEFIRO o pedido de liminar postulado pelo Estado de Mato Grosso, para suspender os efeitos da decisão de Primeiro Grau.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de junho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.